Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Apropriação Indébita. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Alegação defensiva de que o aparelho celular da vítima foi apropriado indevidamente pelo ex-companheiro da ré sem substrato probatório. Condenação mantida. Pena corporal fixada corretamente. Pena pecuniária. Redução para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Imposição de regime prisional semiaberto. Adequação. Ré reincidente. Recurso conhecido e parcialmente provido.